Tribunal: STF
Processo: Rcl 79161
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Crefaz Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo n. 0000709-27.2023.5.17.0003, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, firmou contrato de prestação de serviços com a beneficiária, por intermédio de pessoa jurídica. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

Em 4/6/2025, a parte beneficiária apresentou contestação.  Argumenta, preliminarmente, a preclusão da matéria, haja vista que não foi devolvida ao TST no recurso de revista interposto pela reclamante. No mérito, sustenta que a caracterização da relação de emprego se deu com fulcro na análise das provas constantes nos autos e, seu eventual enfrentamento em sede de reclamação exigiria o revolvimento de fatos e provas, o que não é admitido. Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos constantes nesta reclamação.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).

Passo à análise da alegada ofensa aos julgamentos das ADC 48,  ADPF 324 e ADIs 3.961 e 5.625. 

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

No caso, o órgão reclamado decidiu pela caracterização de vínculo de emprego,  nos seguintes termos:

De acordo com o art. 3º da CLT, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Já o art. 2º da CLT estabelece que a prestação há de ser pessoal.
Assim, para que se reconheça a relação empregatícia, é necessária a coexistência dos requisitos preconizados na lei, quais sejam, a subordinação ao empregador, a onerosidade, a não eventualidade e a pessoalidade na prestação dos serviços.
A demonstração da conjugação de tais elementos constitui, a princípio, ônus processual da reclamante, ante o disposto no art. 818, I, da CLT c/c art. 373, I, do CPC.
Todavia, ao admitir a prestação de serviços e negar a relação de emprego, a ré atraiu para si o ônus de provar a veracidade das suas alegações (art. 818, II, da CLT c/c art. 373, II, do CPC).
No caso, a única testemunha ouvida nos autos disse que era necessário inscrição como MEI para ser contratada; que havia placa, logotipo, calendário, sistema, em nome da CREFAZ; que havia estabelecimento de metas; que havia líder regional, coordenadora, superintendente, e passavam orientações e estratégias; que recebia relatório do que foi entregue; que havia fiscalização do horário de almoço; que laborava exclusivamente para a CREFAZ; que tinha que pedir autorização, caso saísse antes do horário; que laborava de 08h/08h30 as 18h/18h30, de segunda a sexta-feira, e que saía as 19h/19h0 quando havia clientes, e aos sábados de 08h30 as 13h.
O depoimento da testemunha da autora confirmou a presença dos elementos fático-jurídicos caracterizadores da relação de emprego, aplicando-se de forma cogente os artigos 2º, 3º e 9º, da CLT.
A cláusula quinta do contrato de prestação de serviços (Id 914a8bd e 410e83c), obriga a reclamante a atender todas as determinações da reclamada em relação aos serviços contratados. Vejamos:
[...]
Somado a isso, a pessoalidade da prestação de serviços, típica da relação empregatícia, também está expressa na cláusula décima sétima do contrato, nos seguintes termos:
[...]
Com efeito, ficou demonstrada a remuneração mediante salário mensal acrescido de comissões, a pessoalidade na prestação dos serviços, já que não poderia se fazer substituir por outra pessoa, a submissão a ordens e fiscalização, ante a necessidade de emissão de relatório diário para averiguação das metas, além da habitualidade.
Assim, de nada vale a assinatura de contrato civil de prestação de serviços e a constituição de pessoa jurídica pela autora, que não passam de meros atos formais insuscetíveis de se sobrepor ao princípio da primazia da realidade que rege o vínculo empregatício (art. 9º da CLT).
Presentes os requisitos da relação de emprego previstos nos artigos 2º e 3º da CLT, as partes não têm autonomia para estabelecer outra forma de contratação. A aplicação da CLT é impositiva.
Todavia, no que diz respeito à real empregadora da reclamante, divirjo do entendimento adotado em sentença.
A 2ª reclamada apresentou o instrumento de distrato firmado entre as partes (Id dcad5b7), tendo como objeto a "prestação de serviços de promoção de vendas, atividades de cobranças e informações cadastrais e outras avenças", que coincide com o objeto social da reclamada, qual seja: promoção e vendas, distribuição de material publicitário, cobranças extrajudiciais de faturas e dívidas para clientes, fornecimento e avaliação de dados de capacidade de crédito (vide contrato social de Id fe1bc49).
Por sua vez, o contrato social da 1ª reclamada prevê como atividade principal a "concessão de financiamentos e prestação de garantias às microempresas ou empresas de pequeno porte, (...) bem como a pessoas físicas no desempenho das atividades relativas ao seu objeto social"(Id 79648e0).
Nesse sentido, inclusive, relatei o RO 0001337-80.2023.5.17.0014 que envolve mesma situação fática, julgado recentemente na sessão 22.8.2024, cuja ementa ora transcrevo:
[...]
Desta feita, pelos elementos dos autos, entendo que a reclamante laborava em consonância com o objeto social da 2ª reclamada, motivo pelo qual a sentença merece reforma no particular.

Verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude em contratação civil.

Sobre a matéria, o Plenário, analisando o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

 No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1532603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido, para determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 24 de junho de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente